Tribunal: STF
Processo: ARE 1045255
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 339 e 489. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recurso no qual houve o reconhecimento da existência de repercussão geral (Tema 339 – AI 791.292-QO-RG).



    II – A análise da forma de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, mediante a entrega de ações, com base em seu valor patrimonial, tendo em vista que ele seria inferior ao valor de mercado, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo tribunal de origem, assim como dos fatos e provas nos quais ele se baseou. O recurso extraordinário, portanto, além de conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF.



    III – Ausência de repercussão geral da controvérsia atinente à responsabilidade solidária da União pela restituição do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica (Tema 489 – AI 810.097-RG).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.